Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708866-23.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOANA DARC PEREIRA DA SILVA, fundamentado no caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência (id. 13414962), que não conheceu do recurso especial, porquanto, manejado em sede de mandado de segurança originário. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que incabível contra decisão que não conheceu de apelo constitucional, vez que interposto erroneamente. A propósito, a Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 13946710. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033